Tribunal: TJES
Processo: 0003263-73.2013.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003263-73.2013.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ERMELINDO COSTA e outros (3)

APELADO: EDIANE BEILKE DOS REIS e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VEÍCULO APREENDIDO E LEILOADO PELO DETRAN. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA E BAIXA ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE MULTAS E PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DA CNH DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. INAPLICABILIDADE DO ART. 134 DO CTB EM CASO DE LEILÃO PROMOVIDO PELO PRÓPRIO ENTE PÚBLICO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS AOS TEMAS 810/STF, 905/STJ E À EC 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Estado de Minas Gerais contra sentença proferida em ação ordinária cumulada com indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a baixa de multas e encargos lançados após a arrematação de motocicleta em leilão promovido pelo DETRAN/MG, cancelar procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir e condenar o ente público ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. O Estado sustenta culpa exclusiva da vítima, por ausência de comunicação de venda (art. 134 do CTB), inexistência de dano moral e requer a adequação dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil do Estado pela manutenção de multas e encargos em nome do antigo proprietário após leilão do veículo promovido pelo próprio ente público; (ii) estabelecer se está configurado dano moral indenizável e se o valor fixado é adequado; (iii) determinar quais índices devem incidir a título de correção monetária e juros de mora na condenação imposta à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, exigindo a demonstração de conduta, dano e nexo causal.

4.
Ao apreender o veículo, promover sua alienação em leilão público e registrar administrativamente a arrematação, o Estado assume o dever de regularizar o prontuário do bem, não podendo transferir ao antigo proprietário os ônus decorrentes de sua omissão.

5
. A aplicação isolada do art. 134 do CTB não afasta a responsabilidade estatal quando a alienação decorre de leilão promovido pelo próprio ente público, hipótese em que não subsiste a invocação de culpa exclusiva da vítima.

6.
A manutenção indevida de multas e a instauração de procedimento de suspensão da CNH do autor, após a arrematação do veículo, configuram falha na prestação do serviço público e violação ao patrimônio moral do administrado.

7.
O dano moral, na hipótese, é
in re ipsa,
pois decorre da indevida imputação de infrações e da restrição ao direito de dirigir, com repercussão na atividade profissional do autor.

8.
A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a coerência entre fundamentação e dispositivo, impondo-se a redução do valor para R$ 7.000,00, conforme reconhecido na própria motivação da sentença.

9.
No tocante aos consectários legais, até 08/12/2021, incidem correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97 e dos Temas 810 do STF e 905 do STJ. A partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC 113/2021, que unifica juros e correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O ente público responde objetivamente pela omissão na atualização do registro de veículo por ele próprio alienado em leilão, sendo inaplicável, nessa hipótese, a excludente fundada no art. 134 do CTB.

2. A manutenção de multas e a instauração de procedimento de suspensão da CNH do antigo proprietário, após a arrematação do veículo, configuram falha do serviço e ensejam dano moral in re ipsa.

3. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, incidem IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, § 6º; CTB, art. 134; CC, art. 398; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 487, I; Lei 9.494/97, art. 1º-F; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 870.947 (Tema 810), Plenário; STJ, REsp 1.495.144/RS (Tema 905), 1ª Seção, j. 22.02.2018; STJ, Tema Repetitivo 1.059; TJSP, RI 1014307-87.2023.8.26.0566, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, j. 04.11.2025; TJGO, Reexame Necessário 0148300-35.2015.8.09.0006, 5ª Câmara Cível, j. 01.09.2022; TJES, RN 0018849-76.2020.8.08.0048, 3ª Câmara Cível, j. 26.09.2025; TJMG, AI 1.0000.25.395103-2/001, 6ª Câmara Cível, j. 10.02.2026.

proclamação de julgamento:

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso para:
a) adequar o valor da indenização por danos morais ao montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais),
em consonância com a própria fundamentação adotada na sentença, afastando-se a incongruência verificada entre a motivação e o dispositivo;
b) reformar o capítulo da sentença relativo aos consectários legais
, fixando que:
b.1)
até 08/12/2021, incidirão correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e dos Temas 810 do STF e 905 do STJ;
b.2)
a partir de 09/12/2021, haverá incidência exclusiva da Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Mantêm-se incólumes os demais termos da sentença, nos termos do voto da Relatora.

Deixar de aplicar a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, prevista no §11 do art. 85 do CPC, já que somente é cabível no caso de não conhecimento integral ou não provimento do recurso (Tema Repetitivo nº 1.059 do STJ).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso para: a) adequar o valor da indenização por danos morais ao montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em consonância com a própria fundamentação adotada na sentença, afastando-se a incongruência verificada entre a motivação e o dispositivo; b) reformar o capítulo da sentença relativo aos consectários legais, fixando que: b.1) até 08/12/2021, incidirão correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e dos Temas 810 do STF e 905 do STJ; b.2) a partir de 09/12/2021, haverá incidência exclusiva da Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Mantêm-se incólumes os demais termos da sentença, nos termos do voto da Relatora. Deixar de aplicar a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, prevista no §11 do art. 85 do CPC, já que somente é cabível no caso de não conhecimento integral ou não provimento do recurso (Tema Repetitivo nº 1.059 do STJ).

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003263-73.2013.8.08.0038

APELANTE: ESTADO DE MINAS GERAIS

APELADOS: EDIANE BEILKE DOS REIS E OUTROS

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível pelo ESTADO DE MINAS GERAIS, com vistas ao reexame de sentença de fls. 298/304 (p. 30/42 do arquivo digital - otimizado 06) prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia/ES, que, nos autos da ação de ordinária c/c indenização por danos morais, ajuizada por FERNANDO FORNACIARI DOS REIS (substituído por seus sucessores), julgou parcialmente procedente o pleito autoral para confirmar a tutela antecipada (baixa de multas) e condenar o Ente Público ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, em razão da manutenção indevida de infrações de trânsito em nome do autor após o veículo ter sido leiloado pelo DETRAN/MG.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Na origem, o autor narrou que alienou motocicleta de sua propriedade no ano de 2008 para o primeiro requerido (José Ermelindo Costa). Posteriormente, o veículo foi apreendido e levado a leilão oficial promovido pelo DETRAN/MG, no ano de 2011.

Ocorre que, mesmo após a arrematação em hasta pública, permaneceram sendo lançadas infrações de trânsito em nome do antigo proprietário (autor), culminando na abertura de procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir, com bloqueio de sua Carteira Nacional de Habilitação, circunstância que o impediu de exercer sua atividade profissional de motorista (operador de máquinas).

Após a regular instrução processual, o magistrado sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, ao reconhecer a existência de falha administrativa consistente na ausência de baixa definitiva do registro do veículo após a realização de leilão oficial, reputando configurada, em decorrência disso, a responsabilidade civil do ente público. Para melhor compreensão da controvérsia e dos fundamentos adotados, transcreve-se trecho da sentença:

(...)

Contudo, conforme consta dos autos, a motocicleta foi apreendida e recolhida em um pátio situado em Contagem-MG, no dia 03.07.2009, onde ficou até ser leiloada e arrematada no dia 03.06.2011.

A arrematação de veículo em leilão extrajudicial, realizado pelo órgão de trânsito em decorrência de apreensão de veículo irregular, implica na transferência do bem ao arrematante livre de débito existentes até a data da arrematação, pois constitui forma de aquisição originária da propriedade.

Na hipótese em questão, o edital do leilão de veículos apreendidos, previu que a aquisição dos bens importava na entrega do veículo com exclusão das pendências financeira, consoante se verifica das cláusulas a seguir transcritas:

1.3. Os veículos serão disponibilizados para o leilão sem débito de IPVA, DIÁRIAS, REBOQUE E MULTAS, ficando os órgãos competentes de providenciarem a necessária cobrança dos débitos anteriores dos proprietários constantes dos registros antes da efetivação da arrematação.

1.4. Os seguros obrigatórios de 2010 e 2011, mais o IPVA pro rata de 2011, e caso necessário IPVA de 2011 e as taxas de transferência correrão por conta do arrematante.

2.3. Somente poderá retirar os lotes, o arrematante que apresentar: a Nota de Arrematação, cópias dos documentos de identidade, CPF e comprovante de pagamento das despesas relativas a transferência do veículo. Caso o arrematante não compareça pessoalmente o representante deverá apresentar AUTORIZAÇÃO devidamente assinada com firma reconhecida.

2.5. A data da compra e venda para efeito junto ao DETRAN/MG, especialmente o processamento da transferência, será aquela inserida na Nota de Arrematação, não sendo admitido qualquer tipo de rasura, ressaltando ainda que a partir da citada data todas as obrigações quanto à propriedade e demais encargos sobre o veículo, como por exemplo, o Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA.

Assim sendo, as dívidas permanecerão em nome do autor, proprietário anterior, até o dia da arrematação, qual seja, 03.06.2011, mas pago o preço pelo arrematante, este deverá proceder à transferência do veículo para o seu nome.

Em que pese às disposições contidas no edital do leilão, a motocicleta não foi transferida para o nome arrematante, muito embora o requerido, Transcon, tenha juntado aos autos cópia da carta de arrematação, laudo de vistoria e outros documentos (fls. 111/129), tendo o autor recebido diversas notificações de multas e cobranças de encargos.

Convém salientar que, ainda que o autor tivesse comprovado a alienação do veículo automotor ao primeiro requerido, tal fato por si só não impediria o leilão, já que o bem foi apreendido por apresentar irregularidades (fls. 111), razão pela qual, demonstrado o pagamento do preço pelo arrematante, é devida a transferência administrativa da propriedade do bem.

Deste modo, estando regular o leilão promovido pelo ente, ilícita a manutenção da titularidade do bem em nome do autor, devendo ser providenciado à transferência da propriedade do veículo para o arrematante.

Portanto, deve o Estado de Minas Gerais promover a regularização da propriedade do bem, atribuindo-lhe novo registro, mediante o pagamento, pelo particular, das taxas pertinentes.

No que diz respeito ao alegado dano moral, estes restam evidenciados na ausência da transferência do bem arrematado e, consequente, na atribuição de infrações de trânsito e demais encargos ao autor, prescindindo de qualquer comprovação da repercussão surtida no psiquismo do lesado.

A responsabilidade civil do Estado consiste na obrigação de reparar economicamente os danos causados por seus agentes públicos ou prestadores de serviços públicos a terceiros, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las.

Em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, a obrigação de indenizar surge em razão de um procedimento lícito ou ilícito, que produza lesão na esfera juridicamente protegida de outrem. Assim, tem-se a Teoria do Risco Administrativo, que importa atribuir ao Estado a responsabilidade pelo risco criado pela sua atividade administrativa. Nessa teoria, a caracterização da responsabilidade se condiciona ao preenchimento de três requisitos: conduta, dano e nexo de causalidade.

A responsabilidade civil objetiva é aquela onde não se exige a perquirição de culpa, na forma do supracitado § 6º do art. 37, da CF, como segue:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O fato de CF consagrar a responsabilidade objetiva dos prestadores de serviço público não tem o condão de dispensar a demonstração, pelo interessado, do efetivo dano sofrido e também do nexo de causalidade hábil a caracterizar o indispensável liame entre a situação de fato danosa e a atuação do ente público.

No caso dos autos, a pretensão inicial de indenização está fundamentada na não transferência da propriedade da motocicleta para o arrematante, bem como na atribuição de infrações de trânsito e demais encargos após a arrematação ao antigo proprietário, que culminaram na instauração de procedimento administrativo pelo Detran-ES para suspender ou cassar o direito de dirigir do autor.

Nesse sentido, a falta de regularização da propriedade do veículo e a cobrança de multas e encargos do autor, revelam a falta de diligência dos órgãos públicos envolvidos e a indevida violação do patrimônio ideal do autor, hábil a justificar a pretendida indenização.

Portanto, a situação narrada na inicial extrapola os limites do mero aborrecimento ou de situações do cotidiano, atingindo a esfera mais íntima da pessoa e causando-lhe constrangimento e aflição ao perceber a vulnerabilidade a que seu patrimônio esta exposto.

A existência do dano moral in re ipsa dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato.

Contudo, necessário se fixar um equivalente patrimonial a este dano, o qual deve se ater às dimensões do prejuízo moral, às circunstâncias pessoais dos lesados, à contribuição do demandado para o resultado e por fim às suas condições econômicas, sem se descuidar da finalidade amenizadora da indenização e de seu caráter punitivo para o ato praticado.

Assim, razoável a fixação da indenização no patamar R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor capaz de aliviar os infortúnios sofridos pela parte autora, sem se furtar ao objetivo reparador da indenização pelo dano extrapatrimonial sofrido.

Isto posto,

1 ) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de declaração de nulidade do leilão público extrajudicial realizado por meio do Edital publicado no Diário Oficial de Contagem-MG, Edição 2643, de 29.04.2011.

2) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reconhecimento da alienação da motocicleta Honda CG 150 Sport, ano/modelo 2007/2008, placa MRT 5324, Renavan 949738484, para o requerido, José Ermelindo Costa, em 18.04.2008.

3) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de declaração de nulidade das multas e demais encargos atribuídos ao autor a partir da arrematação do veículo em leilão público, isto é, 03.06.2011, devendo os órgãos competentes, Detran-MG e Detran-ES, procederem às baixas necessárias das infrações e cobranças atribuídas ao autor ou transferi-las para quem de direito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

4) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de cancelamento de procedimento administrativo visando suspender ou cassar o direito de dirigir do autor desde que relativo a infrações de trânsito cometidas após 03.06.2011, devendo o órgão competente, Detran-ES, promover a referida baixa, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

5) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais para, condenar o Estado de Minas Gerais ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora a partir do evento danoso (Art. 398, do CC e Súmula 54 STJ) aplicados no percentual referente à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração dada pela Lei 11.960/09, e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ) aplicada com base no IPCA.

Via de consequência, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, forma do art. 487, I, CPC.

Torno definitiva a decisão proferida às fls. 57-58, porém somente no que diz respeito as penalidades imposta a partir de 03.06.2011.

Considerando a sucumbência recíproca, dimensiono às custas e os honorários advocatícios da seguinte forma: a parte autora arcará com 50% e os réus com 50% das custas, observada a mesma proporção para os honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC, porém, considerando que o autor se encontra amparado pela gratuidade da justiça, a exigibilidade da parte que lhe cabe ficará suspensa.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas de estilo.

P.R.I..

Irresignado, o Estado de Minas Gerais interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, sob o argumento de que o autor não teria promovido a comunicação de venda prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, além de defender a inexistência de dano moral indenizável.

Feitais tais considerações, imperioso destacar que o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que, no caso de transferência de propriedade, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, no prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência, devidamente assinado e datado, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

É inegável que a norma estabelece dever jurídico ao alienante, impondo-lhe a obrigação de formalizar a comunicação da venda, como mecanismo de segurança e atualização cadastral perante a Administração.

Todavia, a interpretação desse dispositivo não pode ocorrer de maneira isolada ou dissociada das circunstâncias concretas do caso, sob pena de conduzir a resultado manifestamente desarrazoado.

Na hipótese em exame, o veículo não foi transferido por ato voluntário do particular, mas apreendido e, posteriormente, alienado em leilão público promovido pelo próprio ente estatal, circunstância que altera substancialmente a dinâmica da responsabilidade administrativa quanto à atualização do registro.

A partir do momento em que o Estado apreende o bem, assume sua custódia, promove sua alienação em hasta pública e realiza o registro administrativo da arrematação, passa a deter controle integral do prontuário do veículo.

A jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que, nessas hipóteses, a omissão administrativa na atualização cadastral constitui falha do serviço, afastando a invocação de culpa exclusiva da vítima.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que:

“A omissão administrativa na baixa de veículo leiloado como sucata, que acarreta aplicação de multas e penalidades indevidas ao antigo proprietário, configura falha na prestação do serviço público e gera dano moral indenizável.” (TJSP, RI nº 1014307-87.2023.8.26.0566, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, j. 04/11/2025)

Naquele precedente, reconheceu-se que a manutenção de penalidades após alienação promovida pelo próprio Estado constitui defeito na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Goiás assentou:

“Realizado o leilão do veículo, é obrigação do órgão detentor do registro efetivar sua baixa (...). Comprovado que o autor recebeu multas referentes a infrações cometidas após o leilão, resta configurada a omissão da autarquia.” (TJGO, Reexame Necessário nº 0148300-35.2015.8.09.0006, 5ª Câmara Cível, j. 01/09/2022)

Ambos os julgados reafirmam que, após o leilão promovido pelo poder público, não subsiste a aplicação rígida do art. 134 do CTB contra o antigo proprietário.

No presente caso, não se verifica culpa exclusiva da vítima apta a romper o nexo causal. Ao contrário, há clara omissão administrativa na atualização do cadastro do veículo, permitindo a indevida imputação de penalidades ao autor.

A invocação isolada do art. 134 do CTB, portanto, não se presta a afastar a responsabilidade objetiva do ente público quando este próprio promove a alienação do bem e deixa de regularizar o prontuário.

Superada a tese de inexistência de dano moral, passa-se à análise do quantum indenizatório.

No caso em apreço, observa-se que a sentença, em sua fundamentação, consignou expressamente que o valor adequado para compensar o abalo extrapatrimonial seria de R$ 7.000,00 (sete mil reais), reputando tal quantia suficiente para aliviar os infortúnios sofridos pela parte autora, sem descurar do caráter reparador e pedagógico da indenização. Contudo, ao final, na parte dispositiva, fixou a condenação no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que revela evidente incongruência interna entre a motivação adotada e o comando condenatório.

Tal discrepância impõe correção, porquanto, à luz do princípio da congruência e da necessária coerência lógica entre fundamentação e dispositivo, a decisão deve refletir precisamente as razões que a embasam.

Com efeito, ainda que o pedido recursal de redução da verba indenizatória tenha sido formulado de maneira genérica, é dever do órgão julgador zelar pela adequação do quantum aos parâmetros jurisprudenciais e às peculiaridades do caso concreto.

Na fixação do valor da indenização por dano moral, devem ser observados critérios consolidados na jurisprudência, tais como: a extensão do dano, a gravidade da conduta estatal, a repercussão prática da lesão na esfera pessoal e profissional do ofendido, a capacidade econômica do ente público, a função compensatória e pedagógica da condenação e a vedação ao enriquecimento sem causa.

No caso concreto, embora tenha havido restrição indevida ao direito de dirigir do autor, com reflexos em sua atividade profissional, não se verifica circunstância excepcional que justifique a fixação em patamar superior ao que foi reconhecido como razoável na própria fundamentação da sentença.

Assim, considerando as particularidades da demanda, a natureza da falha administrativa, a ausência de comprovação de dano de maior extensão e os parâmetros adotados por esta Câmara em hipóteses análogas, entendo prudente e proporcional fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia que se mostra suficiente para compensar o abalo experimentado, sem implicar desmedida onerosidade ao erário.

Desse modo, merece parcial reforma a sentença também quanto ao valor da indenização, para adequá-lo ao montante de R$ 7.000,00, em consonância com a própria fundamentação adotada no decisum recorrido.

No que se refere aos consectários legais, igualmente assiste razão à apelante, impondo-se a adequação da condenação aos parâmetros legalmente estabelecidos.

Analisando os termos da r. sentença, imperioso observar integralmente o regime jurídico atual aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 870.947, sob o regime da repercussão geral (Tema 810), fixou orientação no sentido de que, nas condenações de natureza não tributária impostas ao Poder Público, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E, afastando-se a utilização da TR, ao passo que os juros de mora devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 905 dos recursos repetitivos, consolidou o mesmo entendimento, conferindo-lhe uniformidade infraconstitucional.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

[...] 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária IPCA-E; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros Selic; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora pela caderneta de poupança; correção monetária pelo IPCA-E. (REsp n. 1.495.144/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018).

Posteriormente, sobreveio a Emenda Constitucional nº 113/2021, cujo art. 3º estabeleceu que, nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, da taxa SELIC. Tal disposição alterou substancialmente a sistemática de atualização das condenações contra o Poder Público a partir de sua entrada em vigor, em 09/12/2021.

Dessa forma, impõe-se reconhecer que, até 08/12/2021, devem incidir correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos moldes delineados pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ; a partir de 09/12/2021, contudo, deve ser aplicada exclusivamente a Taxa SELIC, a qual já engloba, em índice único, juros e correção monetária.

Ressalte-se que a adequação ora promovida não implica modificação substancial do comando condenatório, mas mera harmonização da sentença com precedentes vinculantes e com a norma constitucional superveniente, assegurando-se a estrita observância da ordem jurídica vigente.

A esse respeito, destaco a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal e do TJMG:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSECTÁRIOS DA MORA. ADEQUAÇÃO AOS TEMAS 810/STF E 905/STJ. EC Nº 113/2021. [...] 5. O pagamento devido deve observar: (i) até 08/12/2021, juros pela caderneta de poupança e correção pelo IPCA-E; e (ii) a partir de 09/12/2021, aplicação exclusiva da taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021. [...] (TJES. REMESSA NECESSÁRIA Nº 0018849-76.2020.8.08.0048. 3ª CÂMARA CÍVEL. REL. DES. CONV. ALDARY NUNES JUNIOR. J. 26/09/2025).

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSECTÁRIOS LEGAIS - TEMA N.º 810 DO STF E TEMA N.º 905 DO STJ - EC Nº 113/2021 - TAXA SELIC. [...] 3 - A partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n.º 113/2021 os juros de mora e a correção monetária devem ser remunerados exclusivamente pela Taxa Selic. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.395103-2/001, Rel. Des. Sandra Fonseca, 6ª CÂMARA CÍVEL, j. 10/02/2026).

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a) adequar o valor da indenização por danos morais ao montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em consonância com a própria fundamentação adotada na sentença, afastando-se a incongruência verificada entre a motivação e o dispositivo;

b) reformar o capítulo da sentença relativo aos consectários legais, fixando que: b.1) até 08/12/2021, incidirão correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e dos Temas 810 do STF e 905 do STJ; b.2) a partir de 09/12/2021, haverá incidência exclusiva da Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Mantêm-se incólumes os demais termos da sentença.

Deixo de aplicar a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, prevista no §11 do art. 85 do CPC, já que somente é cabível no caso de não conhecimento integral ou não provimento do recurso (Tema Repetitivo nº 1.059 do STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar